Tribunal: TJES
Processo: 0002322-58.2019.8.08.0024
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2026-03-23

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO Nº 0002322-58.2019.8.08.0024

REMETENTE:
1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE DE VITÓRIA - DR. FELIPPE MONTEIRO MORGADO HORTA

PARTES:
ESPAÇO ARQUITETURA E CONSTRUÇÕES LTDA. e MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RELATOR:
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO. ATRASOS IMPUTÁVEIS À ADMINISTRAÇÃO. PRORROGAÇÃO EXCESSIVA DO PRAZO CONTRATUAL. DESEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO CONFIGURADO. RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO. DIREITO AO REEQUILÍBRIO. SENTENÇA CONFIRMADA.

I. CASO EM EXAME

1. Remessa necessária da sentença que condenou o Município de Vitória ao pagamento de R$ 5.013.669,35 (cinco milhões, treze mil, seiscentos e sessenta e nove reais e trinta e cinco centavos), com correção e juros nos parâmetros legais, em favor de Espaço Arquitetura e Construções Ltda., em razão do desequilíbrio econômico-financeiro verificado no Contrato nº 001/2009, cujo objeto era a execução de obras e serviços de urbanização da Poligonal 02 – 2ª etapa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a responsabilidade pelos atrasos e prorrogações contratuais cabe ao Município de Vitória, gerando o dever de recompor o equilíbrio econômico-financeiro do contrato administrativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O contrato, inicialmente pactuado para 540 dias, prolonga-se por 2.365 dias mediante 12 termos aditivos, revelando execução excessivamente dilatada.

4. A documentação demonstra que os principais entraves decorreram da atuação da Administração, notadamente atraso na liberação de frentes de serviço, deficiências de projetos executivos, morosidade na aprovação de aditivos e ordens de paralisação expedidas pelo próprio Município.

5. A assinatura de termos aditivos de prorrogação não implica renúncia ao direito de reequilíbrio, constituindo condição para a continuidade do contrato e não convalidação de prejuízos suportados pela contratada.

6. O art. 37, XXI, da CF e o art. 65, II, "d", da Lei nº 8.666/93 asseguram a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato administrativo, sendo ilícito o enriquecimento do ente público quando o particular suporta encargos que não lhe competem.

7. O laudo pericial judicial confirma a ocorrência de desequilíbrio e quantifica os prejuízos, demonstrando que o prolongamento injustificado do contrato acarretou custos adicionais e subfaturamento, ensejando reparação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Sentença confirmada.

Tese de julgamento:

1. O Município responde pelos atrasos e paralisações contratuais quando decorrem de sua própria atuação ou omissão.

2. A assinatura de termos aditivos de prorrogação de prazo não caracteriza renúncia ao direito de recomposição do equilíbrio econômico-financeiro.

3. O reequilíbrio econômico-financeiro é direito constitucional e legal do contratado, impondo-se a indenização quando comprovado o desequilíbrio por ato ou fato da Administração.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, XXI; Lei nº 8.666/1993, art. 65, II, “d”; CPC, art. 85, §3º; EC nº 113/2021, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 870.947/SE, Tema 810, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 20.09.2017; STJ, REsp nº 1.495.146/MG, Tema 905, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 1ª Seção, j. 22.02.2018; TJES, Apelação nº 008140028617, Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira, 1ª Câmara Cível, j. 04.12.2018; TJES, Apelação nº 0000154-50.2019.8.08.0035, Rel. Des. Annibal de Rezende Lima, 1ª Câmara Cível, j. 19.04.2023; TJES, Apelação nº 0015929-08.2019.8.08.0035, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, 4ª Câmara Cível, j. 28.02.2023.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0002322-58.2019.8.08.0024

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

PARTE AUTORA: ESPACO ARQUITETURA E CONSTRUCOES LTDA

PARTE RE: MUNICIPIO DE VITORIA

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO. ATRASOS IMPUTÁVEIS À ADMINISTRAÇÃO. PRORROGAÇÃO EXCESSIVA DO PRAZO CONTRATUAL. DESEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO CONFIGURADO. RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO. DIREITO AO REEQUILÍBRIO. SENTENÇA CONFIRMADA.

I. CASO EM EXAME

1. Remessa necessária da sentença que condenou o Município de Vitória ao pagamento de R$ 5.013.669,35 (cinco milhões, treze mil, seiscentos e sessenta e nove reais e trinta e cinco centavos), com correção e juros nos parâmetros legais, em favor de Espaço Arquitetura e Construções Ltda., em razão do desequilíbrio econômico-financeiro verificado no Contrato nº 001/2009, cujo objeto era a execução de obras e serviços de urbanização da Poligonal 02 – 2ª etapa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a responsabilidade pelos atrasos e prorrogações contratuais cabe ao Município de Vitória, gerando o dever de recompor o equilíbrio econômico-financeiro do contrato administrativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O contrato, inicialmente pactuado para 540 dias, prolonga-se por 2.365 dias mediante 12 termos aditivos, revelando execução excessivamente dilatada.

4. A documentação demonstra que os principais entraves decorreram da atuação da Administração, notadamente atraso na liberação de frentes de serviço, deficiências de projetos executivos, morosidade na aprovação de aditivos e ordens de paralisação expedidas pelo próprio Município.

5. A assinatura de termos aditivos de prorrogação não implica renúncia ao direito de reequilíbrio, constituindo condição para a continuidade do contrato e não convalidação de prejuízos suportados pela contratada.

6. O art. 37, XXI, da CF e o art. 65, II, "d", da Lei nº 8.666/93 asseguram a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato administrativo, sendo ilícito o enriquecimento do ente público quando o particular suporta encargos que não lhe competem.

7. O laudo pericial judicial confirma a ocorrência de desequilíbrio e quantifica os prejuízos, demonstrando que o prolongamento injustificado do contrato acarretou custos adicionais e subfaturamento, ensejando reparação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Sentença confirmada.

Tese de julgamento:

1. O Município responde pelos atrasos e paralisações contratuais quando decorrem de sua própria atuação ou omissão.

2. A assinatura de termos aditivos de prorrogação de prazo não caracteriza renúncia ao direito de recomposição do equilíbrio econômico-financeiro.

3. O reequilíbrio econômico-financeiro é direito constitucional e legal do contratado, impondo-se a indenização quando comprovado o desequilíbrio por ato ou fato da Administração.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, XXI; Lei nº 8.666/1993, art. 65, II, “d”; CPC, art. 85, §3º; EC nº 113/2021, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 870.947/SE, Tema 810, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 20.09.2017; STJ, REsp nº 1.495.146/MG, Tema 905, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 1ª Seção, j. 22.02.2018; TJES, Apelação nº 008140028617, Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira, 1ª Câmara Cível, j. 04.12.2018; TJES, Apelação nº 0000154-50.2019.8.08.0035, Rel. Des. Annibal de Rezende Lima, 1ª Câmara Cível, j. 19.04.2023; TJES, Apelação nº 0015929-08.2019.8.08.0035, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, 4ª Câmara Cível, j. 28.02.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, confirmo a sentença de piso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

REEXAME NECESSÁRIO Nº 0002322-58.2019.8.08.0024

REMETENTE:
1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE DE VITÓRIA - DR. FELIPPE MONTEIRO MORGADO HORTA

PARTES:
ESPAÇO ARQUITETURA E CONSTRUÇÕES LTDA. e MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RELATOR:
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

V O T O

Conforme relatado, os autos subiram a este e. Tribunal de Justiça para o reexame necessário da sentença id 8961006, por meio da qual o juízo Vara da fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória julgou procedente o pedido inicial de
ESPAÇO ARQUITETURA E CONSTRUÇÕES LTDA
para condenar o
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
ao pagamento da quantia de R$ 5.013.669,35 (cinco milhões e treze mil e seiscentos e sessenta e nove reais e trinta e cinco centavos), acrescido de juros de mora nos termos da remuneração oficial da caderneta de poupança, com termo inicial a partir da citação, e correção monetária nos índices do IPCA-E, com termo inicial no ajuizamento da ação, sendo que tais parâmetros devem ser considerados até 08/12/2021 e, a partir de 09/12/2021, deverá ser considerada somente a SELIC de forma única, vez que já que engloba juros e correção monetária.

Devidamente intimadas, as partes não interpuseram recurso voluntário, razão pela qual os autos subiram a este Egrégio Tribunal de Justiça por força da remessa necessária.

Pois bem.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
da remessa e passo ao seu exame como segue.

A controvérsia em reexame consiste em aferir se restou configurado o desequilíbrio econômico-financeiro do Contrato Administrativo nº 001/2009, celebrado entre as partes para a execução de obras e serviços de urbanização da Poligonal 02 – 2ª Etapa, e, em consequência, se subsiste o dever da Administração de indenizar a contratada.

Inicialmente, destaco que a manutenção da equação econômico-financeira constitui garantia de estatura constitucional, prevista no art. 37, XXI, da Constituição da República, segundo o qual:

“ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações.”

No plano infraconstitucional, a Lei nº 8.666/1993 (vigente à época dos fatos), em seu art. 65, inciso II, alínea
“d”
, consagrou expressamente o direito ao reequilíbrio econômico-financeiro do contrato administrativo sempre que sobreviessem fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis, bem como por motivo de força maior ou caso fortuito, ou, ainda, quando configurada a responsabilidade da própria Administração.

No caso sub judice, embora o contrato tivesse sido firmado com prazo de execução de 540 (quinhentos e quarenta) dias, a obra somente veio a ser concluída após 2.365 (dois mil trezentos e sessenta e cinco) dias, mediante a celebração de 12 (doze) termos aditivos. Tal dilatação temporal é absolutamente desproporcional e destoa do planejamento inicial, circunstância que, por si só, já evidencia indícios de desorganização administrativa.

A Municipalidade, em sua linha de defesa, sustentou que a demora decorreu de falhas atribuíveis à própria contratada, bem como que a assinatura dos sucessivos termos aditivos configuraria renúncia a eventual pleito indenizatório. Todavia, a robusta prova dos autos conduz a conclusão diametralmente oposta.

Com efeito, desde os primeiros meses de vigência contratual, a construtora comunicou reiteradamente à Administração entraves de sua exclusiva responsabilidade, destacando-se:

(i) atrasos na liberação de frentes de serviço, que ocasionavam paralisação de mão de obra e de equipamentos;
(ii) ausência e deficiências nos projetos executivos, os quais precisavam ser constantemente revistos, ensejando retrabalho e paralisações;
(iii) morosidade na aprovação de aditivos contratuais, o que impedia a medição e o pagamento dos serviços já executados, causando descapitalização da empresa;

(iv) ordens formais de paralisação expedidas pelo próprio Município, a exemplo da Ordem nº 005/2014, que suspendeu os serviços por quase um ano para “adequação do projeto”.

Tais elementos, consubstanciados em volumosa documentação e corroborados pelo laudo pericial judicial, afastam a alegação municipal de que a contratada teria dado causa à dilatação do prazo. Ao contrário, evidenciam que os prejuízos decorreram da conduta omissiva e comissiva da Administração.

No ponto, não há como se admitir que a simples assinatura dos aditivos possa ser interpretada como renúncia ao direito de recomposição da equação contratual. Tratou-se, na realidade, de medida necessária para viabilizar a continuidade do contrato, não significando aquiescência da contratada com os prejuízos suportados. A jurisprudência desta E. Corte é pacífica nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO. CONTRATO ADMINISTRATIVO. CORREÇÃO MONETÁRIA PREVISTA EM CONTRATO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
O reajuste dos preços, decorrente de correção monetária, não se confunde com a recomposição de preços. A correção monetária deve ocorrer de forma automática, sempre que ocorra a variação de certos índices, independente de averiguação efetiva do desequilíbrio entre as partes.
2.
Prevista em contrato, a correção monetária anual do preço contratado independe de requerimentos do contratado ou de expressa menção em aditivo contratual cujo objeto não é incompatível com a cláusula contratual de correção monetária.
3. A entrega da obra ou o reconhecimento parcial do direito
à correção monetária pelo contratante não presumem preclusão lógica ou perda do direito às diferenças de correção monetária, ainda mais quando o contratado não dá quitação integral do preço contratado, nem renuncia às parcelas de correção monetária que não foram pagas.
4. Prevista em contrato a correção monetária do preço contratual após um ano da data da proposta, os valores correspondentes aos acréscimos a obra, previstos em aditivo, não deverão ser corrigidos monetariamente a partir da data da proposta originária, mas apenas a partir da data da celebração do aditivo. 5. Recurso parcialmente provido. (TJES, Apelação nº 008140028617, Relator DES.: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/12/2018, DJ: 09/01/2019)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – CONTRATO ADMINISTRATIVO – REAJUSTAMENTO ANUAL – ADITIVOS POSTERIORES – AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO LÓGICA – RECURSO PROVIDO. 1. O reajustamento do contrato, nos termos fixados no contrato administrativo, não se confunde com a revisão do preço, tratando-se de mera recomposição em razão da inflação. 2. Os aditivos contratuais não acarretam a preclusão lógica ou renúncia tácita ao direito aos reajustes dos valores a título de correção monetária, os quais (aditivos) ratificaram as condições originalmente pactuadas. (Data: 19/Apr/2023, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Número: 0000154-50.2019.8.08.0035, Magistrado: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Assunto: Inadimplemento).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO ADMINISTRATIVO. REAJUSTAMENTO. PREVISÃO LEGAL E CONTRATUAL. SUCESSIVOS ADITIVOS DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO, ACRÉSCIMO DE SERVIÇOS E OUTROS. PRECLUSÃO LÓGICA AO REAJUSTAMENTO. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. O reajuste de preços praticados no contrato administrativo firmado por órgãos ou entidade da Administração Pública direta ou indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios está disposto nos artigos 40, XI, e 55, III, da Lei nº 8.666/93 e artigos 1°, 2° e 3° da Lei n° 10.192/01, consistindo em mera alteração monetária do contrato administrativo, em razão da variação de índices de preços, os quais refletem os custos necessários à execução da prestação contratual, uma medida necessária a preservar o valor real da remuneração prevista no contrato, frente ao fenômeno inflacionário, não se confundindo tal instituto com os demais institutos do reequilíbrio econômico-financeiro do contrato, como a recomposição, o reequilíbrio, os acréscimos e supressões. 2.
Há muito resta pacificado em âmbito jurisprudencial - incluindo deste sodalício-, que a celebração de Termos Aditivos de alteração do contrato administrativo não acarreta na preclusão lógica ou renúncia tácita ao direito da contratada de reajustar os valores contratados quando ultrapassados doze meses da data base, ainda mais se assim restou previsto no contrato, como é o caso, porquanto o reajustamento nessa hipótese é automático.
Precedentes. 3. O reajustamento, à luz da previsão contida na Lei 8.666/93, art. 65, §8º, pode ser formalizado por mero apostilamento, já que não se trata de alteração contratual, além disso, para a sua implementação não se exigem maiores formalidades, tampouco atos a serem executados pelo particular, razão pela qual a Administração detém plenas condições de efetivá-lo de forma automática e unilateral, independente de requerimento do contrato. 4. Recurso desprovido. (Data: 28/Feb/2023, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 0015929-08.2019.8.08.0035, Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Assunto: Obrigação de Fazer / Não Fazer).

O perito oficial, em exame técnico minucioso e sob o crivo do contraditório, concluiu de maneira categórica pela ocorrência do desequilíbrio econômico-financeiro, quantificando os prejuízos sofridos. A sentença, ao acolher tais conclusões, aplicou de forma correta o direito ao caso concreto, de modo que não vislumbro razões jurídicas para reforma.

Quanto aos consectários legais, a sentença também se mostra correta. A fixação de juros de mora pela remuneração da caderneta de poupança e correção monetária pelo IPCA-E até 08/12/2021, e a incidência exclusiva da Taxa SELIC a partir de 09/12/2021, está em perfeita consonância com o entendimento firmado pelo STF no Tema 810, pelo STJ no Tema 905 e com a regra do art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021.

Por fim, a condenação em honorários advocatícios, com base nos percentuais mínimos do art. 85, § 3º, do CPC, a serem apurados em liquidação, observa estritamente o regramento aplicável às causas em que a Fazenda Pública é vencida.

Não há, portanto, qualquer ilegalidade ou incorreção a ser sanada, a confirmação da sentença é medida imperativa.

Ante o exposto, em reexame necessário,
CONFIRMO
a sentença de primeiro grau.

É como voto.

Vitória (ES), data registrada no sistema.

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)